Tribunal: STF
Processo: ARE 1359026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se não merecer acolhimento o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente na petição do apelo extremo, uma vez que essa questão já foi devidamente analisada pelo Juízo de origem, oportunidade em que o pedido foi indeferido. Ressalte-se que o recorrente não apresentou nenhum fato novo apto a ensejar a concessão do referido benefício por esta Suprema Corte.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente